Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-67.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA No 1002463-67.2018
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE CÁCERES E MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer no 1002463-67.2018.8.11.0006 proposta por Afonso Nei Fontes Ramires em desfavor do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e do Município de Cáceres, determinando a remessa dos autos para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (Id. 8942504).
Na sequência, não concordando com a aludida declaração de incompetência, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cáceres, por meio da decisão de Id. 8942510, suscitou conflito de competência perante o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Ato contínuo, sem que o feito fosse autuado corretamente como conflito de competência, tampouco distribuído a um relator, os autos foram encaminhados a esta Instituição.
Com vistas à Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id.12681478), pugnou pela devolução do presente feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para as providências necessárias, nos termos do artigo 954 e seguintes do CPC.
Pois bem.
Ao que tudo indica, os autos foram equivocadamente à Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que ainda não foi cumprido o que determina o Código de Processo Civil em seus artigos 954 e seguintes, in verbis:
Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.
Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.
Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:
I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.
Art. 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento.
Assim sendo, devolvo os autos ao DEJAUX , para que seja autuado como Conflito de Competência e distribua-se, nos termos do art. 954 e seguintes do CPC.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora